Tribunal: TJES
Processo: 5002999-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002999-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE ALVES GONCALVES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator mas elevo o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002999-57.2021.8.08.0048

Recorrente: ROSIANE ALVES GONCALVES

Recorrido(a):
GOL LINHAS AEREAS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VIAGEM DE RETORNO NA FORMA PACTUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO, FRENTE AO CASO CONCRETO. NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

2. Em suma, trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea recorrida promoveu o cancelamento da passagem de retorno e não ofertou, sem custos, nova realocação da passageira em horário próximo, o que culminou na necessidade de se deslocar de ônibus numa viagem de cerca de dezesseis horas. Pediu em recurso a majoração do valor da indenização arbitrada no importe de R$ 1.000,00 em razão do ocorrido.

3. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

4.
In casu
, em que pese o sofrimento suportado pela parte recorrente, pois afirma que possuía problemas de saúde para suportar uma longa viagem, a falha na prestação do serviço deve ser considerada objetivamente. Houve, no caso, vício de informações e descumprimento de contrato
. Inolvidável que houve dano moral indenizável. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, readequo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é
proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

5 Quanto aos argumentos postos em contrarrazões, deixo de analisá-los, na medida em que a peça de resposta não se presta para o fim de reforma do
Decisum
como pretende a parte recorrida.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para elevar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Após a análise da divergência iniciada pelo Dr. Evandro Coelho de Lima, readequados os valores dos danos morais, a
colho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.